Tribunal: TJES
Processo: 0006532-51.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006532-51.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA
APELADO: CLERIA MARIA CORDEIRO LOCATEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). RECURSO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 82, §1º, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS DENTRO DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto por Francisco de Assis Moreira contra a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consistente na promessa de causar mal injusto e grave à vítima após conflito relacionado a limite de propriedade.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
2.2. Possibilidade de fracionamento entre a interposição do recurso e a apresentação de suas razões no procedimento dos Juizados Especiais Criminais.
2.3. Implicações da ausência de razões recursais tempestivas quanto à possibilidade de conhecimento do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95, o recurso de apelação nos Juizados Especiais Criminais deve ser interposto no prazo de 10 dias, mediante petição única contendo as razões e os pedidos recursais.
4. No caso concreto, embora o recurso tenha sido interposto em 09/10/2024, as razões somente foram apresentadas em 30/10/2024, ou seja, fora do prazo legal, que se encerrou em 19/10/2024.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais não admite o fracionamento do recurso no âmbito da Lei 9.099/95, sendo a apresentação extemporânea das razões causa de inadmissibilidade.
6. A intempestividade constitui vício insanável, tornando desnecessário o exame das demais alegações recursais ou preliminares processuais suscitadas
.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido, por intempestividade, nos termos do art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95.
8. Tese de julgamento: Ausente a apresentação tempestiva das razões recursais, o recurso de apelação é considerado intempestivo, não se admitindo o fracionamento entre interposição e fundamentação no procedimento dos Juizados Especiais Criminais.
9. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 147 do Código Penal.
Art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95.
Art. 798 do Código de Processo Penal.
10. Jurisprudência relevante citada:
TJPR – 4ª Turma Recursal – 0001420-34.2020.8.16.0029 – Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 02/08/2023.
STJ – AgRg no REsp 1794854/DF – Rel. Min. Laurita Vaz – 3ª Seção – j. 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006532-21.2020.8.08.0014

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). RECURSO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 82, §1º, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS DENTRO DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto por Francisco de Assis Moreira contra a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consistente na promessa de causar mal injusto e grave à vítima após conflito relacionado a limite de propriedade.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
2.2. Possibilidade de fracionamento entre a interposição do recurso e a apresentação de suas razões no procedimento dos Juizados Especiais Criminais.
2.3. Implicações da ausência de razões recursais tempestivas quanto à possibilidade de conhecimento do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95, o recurso de apelação nos Juizados Especiais Criminais deve ser interposto no prazo de 10 dias, mediante petição única contendo as razões e os pedidos recursais.
4. No caso concreto, embora o recurso tenha sido interposto em 09/10/2024, as razões somente foram apresentadas em 30/10/2024, ou seja, fora do prazo legal, que se encerrou em 19/10/2024.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais não admite o fracionamento do recurso no âmbito da Lei 9.099/95, sendo a apresentação extemporânea das razões causa de inadmissibilidade.
6. A intempestividade constitui vício insanável, tornando desnecessário o exame das demais alegações recursais ou preliminares processuais suscitadas
.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido, por intempestividade, nos termos do art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95.
8. Tese de julgamento: Ausente a apresentação tempestiva das razões recursais, o recurso de apelação é considerado intempestivo, não se admitindo o fracionamento entre interposição e fundamentação no procedimento dos Juizados Especiais Criminais.
9. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 147 do Código Penal.
Art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95.
Art. 798 do Código de Processo Penal.
10. Jurisprudência relevante citada:
TJPR – 4ª Turma Recursal – 0001420-34.2020.8.16.0029 – Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 02/08/2023.
STJ – AgRg no REsp 1794854/DF – Rel. Min. Laurita Vaz – 3ª Seção – j. 23/06/2021.

RELATÓRIO

Narra a denúncia que, no dia 03 de novembro de 2020, por volta das 08h, o Recorrente, Francisco de Assis Moreira, ameaçou a vítima, Cléria Maria Cordeiro Locatel, dizendo que, caso ela arrancasse um pé de limão que ele havia plantado em sua propriedade sem autorização, "lhe daria um tiro na cara". A ameaça teria sido proferida após desentendimento entre vizinhos acerca de limites de propriedade, conforme descrito na peça acusatória.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar os elementos constantes dos autos, considerou a prova oral produzida especialmente os depoimentos da vítima e de testemunha presencial como harmônica, firme e suficiente à formação do juízo condenatório. O réu, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução, sendo, portanto, declarado revel.

Assim, a sentença julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 44, §2º e §3º, do Código Penal.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

Prescrição da pretensão punitiva, considerando que a pena máxima cominada ao delito de ameaça (art. 147 do CP) é de seis meses, e que o fato teria ocorrido em 03/11/2020, encontrando-se, portanto, prescrita em 03/11/2023, à luz do art. 109, VI, do Código Penal.

Nulidade processual em razão da oitiva de testemunha considerada amiga íntima da vítima, a qual deveria ter sido ouvida como informante, e não sob o compromisso legal de dizer a verdade.

Nulidade da audiência de instrução e julgamento, por supostamente ter sido realizada durante período em que o processo encontrava-se suspenso, segundo movimentações processuais disponíveis no sistema eletrônico.

No mérito, a defesa sustentou ainda:

Ausência de prova documental que comprove a ameaça;

Desconsideração das alegações finais, que questionavam a imparcialidade da testemunha e a fragilidade do acervo probatório;

Que a suposta vítima possui comportamento agressivo, havendo histórico de litígios judiciais com o recorrente e sua família;

E, por fim, que não há prova suficiente de autoria ou materialidade da conduta típica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso, sob alegação de intempestividade, pois as razões recursais foram protocoladas após o prazo legal de 10 dias previsto no art. 82, §1º, da Lei n.º 9.099/95.

Sustentou ainda, subsidiariamente, que a tese de prescrição não prospera, pois o prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da denúncia (em 31/08/2022) e com a prolação da sentença condenatória (em 14/09/2023), conforme art. 117 do Código Penal.

Quanto à testemunha tida por “amiga íntima” da vítima, afirmou que, ainda que tivesse relação com a vítima, não foi arguida a contradita no momento oportuno, atraindo a preclusão, e que, de toda forma, o depoimento foi coerente com o da vítima e com os demais elementos dos autos.

Por fim, no que tange à suposta nulidade da audiência, aduziu que não há nos autos decisão formal de suspensão processual, sendo a alegação baseada apenas em consulta informal ao sistema eletrônico.

Assim, o MP de 2º grau, em parecer escrito, opinou pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, caso ultrapassada a preliminar, pelo desprovimento, com a manutenção da condenação nos termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Não conheço do recurso interposto por Francisco de Assis Moreira, uma vez que não preenchido requisito de admissibilidade essencial, qual seja, a tempestividade, conforme previsão expressa do art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do referido dispositivo legal, a apelação será interposta no prazo de
10 (dez) dias
, contados da ciência da sentença pela parte ou seu defensor,
devendo constar da petição as razões e os pedidos recursais
.

No caso dos autos, conforme certificado nos autos eletrônicos, a i
ntimação do patrono do recorrente ocorreu em 08/10/2024
, iniciando-se, portanto, o prazo recursal em
09/10/2024
, com término em
19/10/2024
, considerando-se a contagem em dias corridos (art. 798 do CPP, aplicado subsidiariamente ao procedimento do Juizado Criminal).

Contudo, embora a interposição do recurso tenha se dado em 09/10/2024, as razões recursais somente foram apresentadas em

30/10/2024
, ou seja, fora do
prazo legal
.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, não se admite o fracionamento entre interposição e apresentação das razões da apelação, sendo exigida uma única peça recursal, nos moldes do art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento jurisprudencial consolidado:

“Nos termos do §1º do art. 82 da Lei nº 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Apresentado o recurso desprovido das razões, revela-se inviável o seu conhecimento, ainda que interposto por defensor dativo.”
(TJPR – 4ª Turma Recursal – 0001420-34.2020.8.16.0029 – Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 02/08/2023)

Assim, a ausência de apresentação das razões dentro do prazo legal torna o recurso intempestivo, o que acarreta a preclusão temporal do direito de recorrer e, consequentemente, o seu não conhecimento.

Desta forma, não se faz necessário o exame das matérias de mérito ou das demais preliminares suscitadas, diante da falta de admissibilidade recursal, o que impede o prosseguimento da análise por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, apenas para o fim de alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, que não merece outros reparos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)